Tribunal: TJDFT
Processo: 0729300-23.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0729300-23.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS CORREA IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL AUTORIDADE: JUIZO DA QUARTA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado em favor de FRANCISCO CARLOS CORREA, em que se aponta como autoridade coatora o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva. Na peça inicial (ID 74121388), a impetrante narra que o paciente foi preso em flagrante, pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Esclarece que o paciente é acusado de ter subtraído caixas do chiclete Trident, nas Lojas Americanas, as quais, alcançam o valor de R$319,88. Acrescenta que o paciente foi abordado logo após sair da loja, de modo que os bens foram restituídos. Diz que a prisão foi convertida em preventiva. Assevera que, conforme FAP, embora o paciente possua condenações com trânsito em julgado (unicamente por furtos), todos os fatos foram praticados entre setembro/2017 e agosto/2021. Relata que, em 2022, o paciente foi agraciado com o indulto e teve sua pena extinta (SEEU 0012118-11.2011.8.07.0015), tendo sido solto em 12/5/2023 e não voltando a delinquir desde então. Alega que, além da presente prisão, envolveu-se em três ocorrências criminais: uma por furto em agosto/2023, em que foi ABSOLVIDO; outra por furto em agosto/2024, em que foi ABSOLVIDO; outra por tentativa de furto em maio/2025, em que o inquérito policial foi ARQUIVADO POR ATIPICIDADE MATERIAL. Sustenta ser ilegal a menção a inquérito policial arquivado para justificar a prisão, tendo em vista o princípio da presunção de inocência. Argumenta que, a reincidência, sem outras circunstâncias que demonstrem o efetivo risco à ordem pública, não é suficiente para a decretação da prisão, a qual entende ser desproporcional no caso concreto. Salienta que o crime não foi praticado com violência ou grave ameaça e que a vítima não experimentou prejuízo. Ao final, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva e garantir ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade. No mérito, pugna pela confirmação da liminar ou, caso não concedida, pela concessão da ordem. O pedido liminar foi indeferido (ID 74174202). A d. 2a Procuradoria de Justiça Criminal ofertou parecer pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 74273984). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme consulta processual aos autos de origem, foi rejeitada a denúncia oferecida pelo Ministério Público e revogada a prisão preventiva do paciente em 22.7.2025 (ID 243591821, dos autos principais). Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 23 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator